Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Cezar Ferreira de Melo contra decisão proferida pelo i. juiz da 23a Vara Cível de Brasília (Id 81838251 do processo de referência) que, na ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais movida pelo agravante em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., processo n. 0742817-68.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por ele formulado e determinou o pagamento das custas iniciais no prazo de quinze dias úteis, sob pena de extinção do processo com o cancelamento da distribuição. Em razões recursais (Id 23400786), o agravante sustenta haver declarado não ter condições financeiras de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, no entanto o i. juízo de origem indeferiu o requerimento por ele formulado com a finalidade de obter essa benesse processual, com fundamento em os rendimentos mensais por ele recebidos serem superiores à quantia de R$3.000,00 (três mil reais) e os gastos em cartão de crédito girarem em torno de R$6.000,00 (seis mil reais), sem verificação de despesas extraordinárias. Argumenta nenhuma das faturas de cartão de crédito apresentadas registrar gastos em torno de R$6.000,00, consoante se observa daquelas referentes aos meses de novembro/2020 (R$31,98), dezembro/2020 (R$1.093,98) e janeiro/2021 (R$4.098,13). Alega tais gastos estarem relacionados a festas de fim de ano e haver recebido 13o salário. Assevera estar em tratamento contra câncer, doença motivadora de sua aposentadoria por invalidez e estar em tratamento contínuo. Assinala, diversamente do considerado pela decisão agravada, ter gastos excepcionais relacionados com a moléstia como medicamentos e procedimentos médicos, exames e cirurgias, que geraram dívida superior a R$26.000,00 com a operadora do plano de saúde em decorrência da coparticipação no custeio. Ressalta sobreviver exclusivamente dos proventos de aposentadoria e frisa haver se desligado, em fevereiro de 2020, do referido plano coletivo por dificuldades financeiras e, desde então, passou a receber tratamento de saúde contra o câncer na rede pública de saúde. Brada ter contraído empréstimos e o pagamento das parcelas dos mútuos comprometer parcela de seus rendimentos, de maneira que enfrenta dificuldades com a manutenção das despesas próprias e da família. Acentua não inibir a concessão da benesse apenas os gastos com cartão de crédito e haver firmado a declaração de hipossuficiência financeira, manifestação suficiente para lhe assegurar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 4o da Lei n. 1.060/1950. Não bastasse, afirma haver demonstrado a insuficiência de recursos financeiros para obter esse benefício. Destaca não ter condições de pagar os honorários periciais indispensáveis para a realização de prova necessária. Adicionalmente, apresenta, junto com o recurso, comprovantes de extratos bancários referentes aos três últimos meses, faturas de cartão de crédito e última declaração de imposto de renda, em que consta como rendimentos tributáveis a quantia de R$16.255,08. Fala do atendimento aos requisitos para antecipação da tutela recursal e da negativa de acesso ao Judiciário com a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, porque não poderá produzir provas necessárias ao julgamento da lide. Salienta ser reversível a providência requestada. Ao final, requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido e conhecido, bem como que seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata de citação da ré para responder ao processo originário, independentemente do recolhimento prévio das custas judiciais e que, ao final, seja confirmada a antecipação de tutela recursal e dado provimento ao agravo, a fim de conceder os benefícios da assistência da justiça gratuita ao Agravante. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, porque pleiteia, no recurso, a reforma da decisão para obter a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante para lhe conceder a gratuidade de justiça em antecipação da tutela recursal. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[6], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[7] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[8], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[9], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[10] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III[11]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[12]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Além disso, no presente caso, a declaração de pobreza firmada pela parte agravante não é corroborada pelos documentos coligidos no processo de referência. O recorrente apresenta apenas os comprovantes mensais de rendimentos de aposentadoria por invalidez paga pelo INSS, em que se pode conferir ele receber proventos brutos no valor mensal de R$5.293,66 em novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e, após a dedução de parcelas de empréstimos consignados de R$562,00, R$481,32, R$528,43 e R$253,33, obter ganho líquido de R$3.468,58 em novembro de 2020 e de R$3.721,91 em dezembro de 2020. Consta que ele seja isento do pagamento de imposto de renda (Ids 81721651, 81721652 e 81722281 do processo de referência). Observo da declaração de ajuste anual de imposto de renda, referente ao exercício 2020, as informações de que ele obteve rendimentos tributáveis de R$16.255,08 mais 13o salário de R$6.875,04 e isentos e não tributáveis de R$ R$70.924,78 provenientes do recebimento de aposentadoria por invalidez paga pelo INSS e de complementação e auxílio prestados pela CERES – Fundação de Seguridade Social (Ids 81719142 e 81721645 do processo de referência). Os extratos bancários dos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 (Ids 81722284, 81722285 e 81722287 do processo de referência) registram recebimento de crédito de proventos e transferências bancárias em valores mensais superiores a R$11.000,00 (onze mil reais) Como o agravante está aposentado por invalidez causada pelo câncer (retal) ele não tem gasto mensal com pagamento de imposto de renda, de modo que os proventos recebidos são livres de encargos tributários. Embora ele tenha contraído dívida perante a operadora do plano de saúde que o atendia no valor de R$26.155,19 informado em janeiro de 2020 (Id 81722282 do processo de referência), a inadimplência não é atual, mas contemporânea a janeiro de 2019, segundo o referido extrato exibido e não há informações sobre negociação para pagamento desse débito, que não consta esteja sendo amortizado mediante desconto em folha de pagamento ou em conta bancária. Desse modo, não há como mensurar o impacto dessa dívida no orçamento mensal do recorrente, para avaliar o comprometimento de seus ganhos mensais. O agravante apresenta faturas de cartão de crédito no valor de R$31,98 com vencimento em 7/11/2020 (Id 81721647 do processo de referência), R$1.043,98 com vencimento em 7/12/2020 (Id 81721646 do processo de referência) e R$4.098,13 com vencimento em 7/1/2021 (Id 81721648 do processo de referência), em que não se verifica gastos expressivos com medicamentos, senão despesas de pequena monta com estabelecimentos farmacêuticos, sendo que em novembro de 2020 sequer foi registrado algum gasto nesse tipo de empreendimento comercial. Não constato despesas, nas faturas de cartão de crédito exigidas, com exames ou consultas médicas e o recorrente não apresentou notas fiscais ou recibos que as comprovassem. Como ele mesmo disse e demonstrou (Ids 81721649 e 81721650), o tratamento, remédios e materiais utilizados são fornecidos pela rede pública de saúde do DF e o são gratuitamente, como cediço o atendimento no âmbito o Sistema Único de Saúde - SUS. Constato efetivamente não ser o caso de se considerar a alegada hipossuficiência financeira, diante da renda auferida pelo agravante, muito superior à renda média recebida pelos trabalhadores e aposentados do país. As despesas com mútuos são retidas na fonte, de maneira que não repercutem nos valores creditados em conta bancária. Os alegados gastos, evidentemente, não comprovam a alegada penúria para evitar o pagamento das custas processuais de módico valor, porquanto são compatíveis com a condição socioeconômica da parte. Em verdade, tais despesas apenas evidenciam ostentar o recorrente padrão de vida totalmente incompatível com o conceito legal de pessoa hipossuficiente, merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[13] e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ainda em relação às despesas apresentadas pelo agravante, é importante ressaltar que a gratuidade de justiça não está vinculada somente a essas despesas, mas, isto sim, à renda obtida. De outro ângulo, impõe-se registrar que não se desconhece que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem parcela substancial da renda, fato que, por si só, não as habilita à concessão do benefício. Por evidente, os gastos elencados e demais custos, pertencem à discricionariedade com relação à forma como são realizadas as despesas, não sendo razoável inferir-se que tais valores digam respeito às necessidades básicas da família. Ora, se adotarmos tal argumento para toda a concessão da gratuidade de justiça requerida, tem-se que, na verdade, a finalidade da benesse estaria completamente esvaziada, uma vez que além dos cidadãos que não auferem qualquer renda e, portanto, de fato, enfrentam uma verdadeira dificuldade de acesso ao Judiciário, seria obrigatória a concessão do benefício também àqueles que auferem renda mensal superior à média da grande maioria da população brasileira, mas que comprometem a sua remuneração para manutenção do seu padrão de vida. Desse modo, assim como o juízo de origem, concluo não ter sido comprovada, concretamente, a alegada ausência de recursos financeiros do agravante para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Em consequência, inviável a concessão da gratuidade de justiça e, por isso, deverá arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado em antecipação de tutela recursal, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas iniciais e do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, porque sem o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, o agravante deve efetivamente promover o recolhimento das custas iniciais, para evitar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. A extinção do processo, no juízo de origem, somente acontecerá se o recorrente deixar de comprovar o pagamento das custas iniciais. Portanto, será o próprio comportamento a ser adotado por ele determinante da consequência processual, seja para o processamento da lide com o pagamento das custas, seja para o cancelamento da distribuição, caso não seja comprovado o recolhimento da indigitada taxa judiciária. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[14], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[15], INDEFIRO antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [7] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [8] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [10] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [11] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [12] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [13] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [14] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [15] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;